Tribunal: TJSP
Processo: 2084713-05.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Transação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Mandado de Segurança. Parte que pretende o processamento de Recursos Especial e Extraordinário. Indeferimentos suficientemente explicados pelo e. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado. Exercício de competência delegada pelas Cortes Superiores. Artigo 256 do RITJSP. Tema estranho às competências do Órgão Especial. Recursos, aliás, tirados 'contrario sensu' a tema repetitivo.

Ementa:
Mandado de Segurança. Parte que pretende o processamento de Recursos Especial e Extraordinário. Indeferimentos suficientemente explicados pelo e. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado. Exercício de competência delegada pelas Cortes Superiores. Artigo 256 do RITJSP. Tema estranho às competências do Órgão Especial. Recursos, aliás, tirados 'contrario sensu' a tema repetitivo. Incidência da parte final do artigo 1042 do NCPC. Denegação da ordem.